Tribunal: STF
Processo: Rcl 48501
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Junior dos Reis Gonçalves e outros contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do REsp 1.841.803/SP, o qual negou seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento desta Corte exarado no regime de repercussão geral.
    Os reclamantes alegam a ocorrência de equívoco na aplicação da tese firmada no RE 956.302-RG/GO (Tema 895 da Repercussão Geral); bem como ofensa a entendimentos desta Corte exarados no julgamento da ADI 2.160/DF; na edição das Súmulas 269 e 271/STF; e violação da “jurisprudência consolidada neste STF” (pág. 3 da petição inicial), consubstanciada em acórdãos sem efeitos erga omnes.
    Sustentam, em síntese, que a decisão da Corte reclamada
    “[...] acaba por afastar a jurisdição, negando vigência ao art. 5º, XXXV, da CF e a jurisprudência do STF, essencialmente ao querer tratar o cumprimento de sentença do que fora concedido na ação mandamental n. 0600593-40.2008.8.26.0053 como se fosse a extensão do writ, como se fosse a fase satisfativa, a execução do mandado de segurança coletivo e assim faz, quando em julgamento de mérito no STJ, se decidiu impor a comprovação de trânsito em julgado daquele mandamus, do contrário, segundo a ampla maioria do STJ, há de se negar a jurisdição aos reclamantes enquanto estes não comprovarem o trânsito em julgado de um mandado de segurança coletivo, o qual fora impetrado por um ente jurídico, uma associação de caráter civil – Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo - ACSPMESP - cujo pedido, o qual foi concedido em segurança coletiva, é totalmente diverso do que é ostentado na ação de cobrança do reclamantes, a mesma que agora exige a atuação deste Supremo Tribunal Federal, a fim de erradicar o equívoco pontual do STJ, mas extremamente desastroso para o Direito” (pág. 4 da petição inicial).
    Requerem, ao final, a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação definitiva. Pugnam, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (págs. 31 e 32 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Defiro a gratuidade de justiça.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto a possibilidade de exame das alegações dos reclamantes de ofensa direta ao inciso XXXV do art. 5° da Constituição, bem como de decisões da jurisprudência desta Corte sem efeitos vinculantes, as quais só poderiam ser indicadas como paradigma nesta ação caso os reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. A propósito, reporto-me aos seguintes julgados: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR, de minha relatoria.
    Pelo mesmo motivo, não se conhece de reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante, como é o caso das Súmulas 269 e 271, referidas na petição inicial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto.
    Quanto às as alegações de violação de precedentes firmados sob a sistemática da repercussão geral, assevero que o art. 988, § 5°, II, do novo Código de Processo Civil, prescreve que a reclamação, em tais casos, depende do esgotamento das instâncias ordinárias.
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado esse requisito no sentido da necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis, inclusive nos Tribunais Superiores. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; e Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, no caso ora sob exame, em 18/6/2021, os recorrentes ajuizaram novos embargos de declaração, após a publicação do acórdão reclamado. Em tese, o Juízo de origem pode conferir efeitos infringentes ao julgado. Logo, no ponto, a reclamação também não comporta seguimento.
    Ultrapassada a análise dos requisitos formais da ação constitucional, passo à análise da suposta ofensa da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 2.160/DF.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.
    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Firmada essa premissa, transcrevo a ementa do paradigma indicado, a ADI 2.160/DF:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 625-D, §§ 1º A 4º, E 852-B, INC. II, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDOS PELAS LEIS NS. 9.958, de 12 DE JANEIRO DE 2000, E 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL EM RITO SUMARÍSSIMO. CONSTITUCIONALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 652-D, §§ 1º A 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -CLT.
    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário.
    2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho que reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de ulterior reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma.
    3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis Trabalhistas: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser apoiada, estimulada e atualizada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas.
    4. A isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos os que demandam a atuação do Poder Judiciário, ainda que o façam por procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, pelo que se reconhece válida a exclusão da citação por edital daquele rito processual, em obediência aos princípios da primazia da realidade e da razoabilidade. Validade do art. 852-B, inc. II da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 625-D, §§ 1º a 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente” (grifei).
    A seu turno, a ementa do acórdão reclamado tem o seguinte teor:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa direta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF).
    2. Agravo interno não provido” (pág. 4 do documento eletrônico 16).
    Evidencia-se, portanto, que o STJ, ao inadmitir o recurso extraordinário, apenas fez o exame dos requisitos formais do recurso, em aplicação do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. Não há, portanto, identidade material em relação à parte dispositiva da ADI 2.160/DF, a qual apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, matéria estranha ao acordão reclamado.
    Destaco, ademais, que esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas. Nesse sentido: Rcl 3.014/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 8.168/SC, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; Rcl 43.736-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 44.644-AgR/AC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Em suma, o que pretendem os reclamantes, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator